Tribunal: TJMT
Processo: 0042094-37.2012.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0042094-37.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0001-08 (EMBARGANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO (TADS) RELACIONADOS NO RELATÓRIO – EQUÍVOCO VERIFICADO – RETIFICAÇÃO – ACOLHIMENTO.

Em vista de no relatório do acórdão embargado ter sido publicado os números dos TADs de forma equivocada, deve-se tornar sem efeito o referido trecho, para corrigir o erro material, sem, contudo, alterar o julgado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pela empresa J. A. F. Ferreira Alimenos Eireli, contra o acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso que, à unanimidade negou provimento ao apelo, para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial.

O Embargante alega que há erro material no relatório do acórdão recorrido, porque os termos de apreensão em depósito (TADs) que visa anular estão incompletos, de modo que aqueles relacionados no voto estariam corretos.

As contrarrazões não foram apresentadas, id. 179136199

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, pretende, a parte embargante, a correção do erro material constante no relatório do acórdão proferido quando do julgamento do recurso de apelação.

Inicialmente, é importante considerar que os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Analisando os autos, verifico que assiste razão ao Recorrente, porque constou,
no relatório do julgamento do recurso de apelação,
os números dos termos de apreensão e depósito (TAD) diversa daquela que fora fundamentado e relacionado no voto
.

Veja-se:

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória, manejada pela empresa J.A.F. Ferreira Alimentos
, julgou procedentes os pedidos, consistente em determinar o cancelamento integral das cobranças representadas pelos Termos de Apreensão e Depósito n
. 522014-2, 521998-0, 519383-7, 519360-6, 519371-0 522008-7, 521693-0, 521677-1 e 520392-2.

(...)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como já referido no Relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto em face da sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Débito Fiscal, que julgou procedente o pedido inicial, consistente na anulação dos TADs (termo de apreensão e depósito) n.
985062-4, 985224-4, 985026-0, 985067-3, 985070-3, 985072-7, 985138-0, 985168-9, 985175-6, 985183-5, 985260-8, 985357-1, 985378-9, 985408-3, 985429-0, 985451-4, 985459-9, 985656-0, 985668-7 e 985711-4.
[destaquei]

Diante disso, não há dúvidas quanto ao equívoco na reprodução e identificação dos números dos TAD que se pretende anular, o que a toda evidência, constitui erro material.

Nessa quadra, devem os Declaratórios ser acolhidos, sem, contudo, qualquer alteração do julgado, visto que a fundamentação, bem como a parte dispositiva estão em consonância com a Lei n. 14.230/2021, que alterou, significativamente, os dispositivos da Lei n. 8.429/1992 – Lei de Improbidade Administrativa.

Forte nessas razões,
ACOLHO
o Recurso de Embargos de Declaração, oposto por J. A. F. Ferreira Alimentos Eireli, tão somente para corrigir no relatório do acórdão – id. 176909661, 176906689 e 176906690
,
os números dos TAD que se pretende anular, devendo constar:

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória, manejada pela empresa J.A.F. Ferreira Alimentos
, julgou procedentes os pedidos, consistente em determinar o cancelamento integral das cobranças representadas pelos Termos de Apreensão e Depósito n. 985062-4, 985224-4, 985026-0, 985067-3, 985070-3, 985072-7, 985138-0, 985168-9, 985175-6, 985183-5, 985260-8, 985357-1, 985378-9, 985408-3, 985429-0, 985451-4, 985459-9, 985656-0, 985668-7 e 985711-4.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024